Tribunal: CARF
Processo: 16327.000917/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ABONO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NATUREZA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS QUANDO VERIFICADA A HABITUALIDADE.
Incidem contribuições sociais sobre os valores pagos a título de abono único, quando se verifica a habitualidade do pagamento repetida ao longo dos anos.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CARÁTER NÃO SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O vale-transporte pago em pecúnia, mediante crédito na conta corrente dos segurados, não afeta a natureza jurídica de ser não salarial, segundo entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 478.410/SP. Tal entendimento foi recepcionado pelo CARF por meio da Súmula CARF 89 (A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em dinheiro).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000917/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.013 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ABONO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
NATUREZA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS QUANDO VERIFICADA A HABITUALIDADE.
Incidem contribuições sociais sobre os valores pagos a título de abono único,
quando se verifica a habitualidade do pagamento repetida ao longo dos anos.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CARÁTER NÃO
SALARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O vale-transporte pago em pecúnia, mediante crédito na conta corrente dos
segurados, não afeta a natureza jurídica de ser não salarial, segundo entendimento
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 478.410/SP. Tal
entendimento foi recepcionado pelo CARF por meio da Súmula CARF 89 (“A
contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em dinheiro”).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência da contribuição sobre as parcelas
referentes ao vale transporte pago em pecúnia. Vencidos os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela (relatora) e Wilderson Botto que lhe davam provimento total. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Wilsom de Moraes Filho.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000917/2009-16
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP1), através
do acórdão no 16-25.169, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Auto-de-Infração — AI DEBCAD n.° 37.234.011-3, lavrado pela
fiscalização em 03/09/2009, contra a empresa acima e refere-se às contribuições
devidas e não recolhidas integralmente à Seguridade Social, correspondentes a
parcelas da empresa, inclusive o adicional de 2,5% previsto no §1° do artigo 22
da Lei 8.212/91; e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho; no período entre 01 e 12/2004, no montante de R$ 54.096,61(cinquenta
e quatro mil noventa e seis reais e sessenta e um centavos).
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 19/27:
1 Da análise dos documentos apresentados à fiscalização, pelo contribuinte,
verificou-se que este remunerou seus segurados sob a forma de "Abono único";
bem como o "vale transporte em dinheiro'.
2 No que diz respeito ao ABONO ÚNICO, este pagamento foi constatado através
do exame pelo Auditor fiscal, das Folhas de Pagamento e dos Registros
Contábeis.
3 A concessão desta verba decorreu de obrigação prevista em Convenção
Coletiva de Trabalho, que nada mais é do que a junção de vontades cuja vigência
restringe-se às partes que a subscreveram, não produzindo qualquer efeito
perante o fisco.
4 Cita doutrina de José Martins Catharino, sobre a natureza jurídica dos abonos
5 Quanto a FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, detalha, in verbis, a alínea "e", Artigo
28, §9° da Lei 8212/91, para o fim de elencar exaustivamente as parcelas que não
integram o salário de contribuição, bem como pela alínea "j", do inciso V, do §9°,
do artigo 214, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
6 Portanto, seguindo seu entendimento, somente a Lei poderia determinar se os
abonos são ou não desvinculados do salário. Aquele que advir de outra fonte
obrigacional, como a Convenção Coletiva de Trabalho, será. Salário de
contribuição.
7 Informa, que somente quando a Lei estabelecer que o abono não é salário é que
não terá natureza salarial, como ocorreu com a Lei 8.177/91 que concedeu
abonos de abril a agosto de 1991, e não os considerou de natureza salarial , até
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

para a previdência. Cita Sumula 241do STF , que diz: "a contribuição
previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário".
8 Quanto a BASE DE CALCULO utilizada para o cálculo do crédito
previdenciário, esta é composta pelo levantamento "ABU — Abono único" e "Z1
— transferido do levantamento ABU com multa de 75%".
9 O valor do abono único que compõe este lançamento foi extraído os seguintes
elementos nas competências 05,06 e 07 de 2004: Resumo a Folha de Pagamento:
rubricas 0114 e 0276 — Abono único.
10 AS ALÍQUOTAS APLICADAS: Contribuição da Empresa, inclusive o
adicional referente As Instituições Financeiras: 22,5% e GILRAT: 1%.
11 Quanto ao VALE TRANSPORTE, têm-se que foi constatado pela auditoria que
empresa remunerava em espécie seus segurados empregados na Folha de
Pagamento a titulo de Vale Transporte.
12 De acordo com a legislação previdenciária em vigência, a concessão de vale
transporte aos segurados empregados não sofre a incidência das contribuições
pertinentes, desde que seja respeitado o disposto na legislação do vale transporte.
13 Não houve tributação das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a titulo de "vale transporte".
14 Quanto a sua FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, declina a alínea "f", do artigo 28,
§9° da Lei 8212/91, bem como o inciso VI, §9° do artigo 214 do RPS aprovado
pelo Decreto 3048/99, a fim de informar as parcelas que não integram o salário
de contribuição.
15 A legislação própria a que o texto legal se refere é a Lei 7.418/85, alterada
pela Lei 7.619/87, regulamentada pelo Decreto 95.247/87, artigo 5°, qual cita in
verbis.
16 Quanto a BASE DE CALCULO utilizada para o cálculo do crédito
previdenciário, é composta pelo levantamento "VT — Vale Transporte" e "72 —
transferido do levantamento VT com multa de 75%".
17 O valor do Vale Transporte que compõe este lançamento foi extraído dos
seguintes elementos nas competências 01 a 12/2004: Resumo Geral da Folha de
Pagamento, sendo: Proventos (Rubricas 0209, 0864, 0191, 0210, 0896);
Descontos: ( rubricas 0867, 0865 e 0626).
18 O montante lançado como base de cálculo neste AI refere-se em cada
competência ao somatório dos proventos menos os descontos, ou seja, foram
considerados tributáveis apenas os valores efetivamente a cargo do contribuinte.
19 Das ALÍQUOTAS APLICADAS: Contribuição da Empresa, inclusive o
adicional referente As Instituições Financeiras: 22,5% e GILRAT: 1%.
20 DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE:
Quanto aos valores da multa, foi feita a comparação entre a penalidade aplicada
conforme legislação A época da infração cometida (art.32, inciso IV e Par. 5°. da
Lei 8212/91 na redação anterior a MP 449/2008, convertida na Lei 11.941 de 27
de maio de 2009), e a penalidade aplicada de acordo com a redação atualizada
da Lei 8.212/91. Tendo como base o valor das
21 Constatou-se que a legislação da época do fato gerador restou mais benéfica
para o contribuinte na competência 05/2004, nas demais competências foi
aplicada a multa de oficio de 75% por ser mais benéfica ao contribuinte
conforme se verifica no quadro de fls. 25.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

22 Foram anexadas a este AI cópias autenticadas do Estatuto Social e Atas de
Eleição da Diretoria, Resumos Gerais das Folhas de Pagamento (amostragem).
23 Foram lavrados ainda os seguintes Autos de Infração: AI n° 37.234.012-1,
referente As contribuições sociais destinadas ao: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação — FNDE, e ao INCRA; e o AI 37.234.010-5,
referente ao descumprimento de obrigação acessória, (CLF 68).
24 Integram o presente AI, além deste relatório, os seguintes documentos:
IPC — Instruções para o Contribuinte.
DAD — Discriminativo Analítico de Débito
DSD — Discriminativo Sintético de Débito
RL — Relatório de Lançamentos.
FLD — Fundamentos Legais do Débito.
REPLEG — Relatório de Representantes Legais.
25-Atendeu a fiscalização o Sr. Calixto dos Santos Guimarães, a quem foram
prestados todos os esclarecimentos em relação A origem e natureza do crédito
previdenciário, bem como os referentes aos procedimentos da fiscalização.
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a empresa impugnou o lançamento por meio do
instrumento de fls. 41/65, com a juntada dos documentos de fls. 66/220,
procuração, substabelecimento, folha de pagamento da empresa de 02 a 12/2003,
05/2004, 01/2004 a 12/2004, convenção coletiva de trabalho do Sindicato
Nacional das Empresas de Arrendamento Mercantil(Leasing), 2003/2004/2005,
convenção coletiva de trabalho da Fenaban, 2004/2005/2006 convenção coletiva
de trabalho da FEEB, 2004/2005, cópia do contrato social da empresa, e cópia
da capa do auto de infração, na qual deduz as alegações a seguir sintetizadas.
Após uma breve síntese da autuação, diz que o lançamento ora combatido é nulo,
o que tecnicamente inviabiliza a geração de quaisquer dos efeitos de direito que
lhe são inerentes, inclusive de ser levado ao foro executivo.
Da nulidade do ato da lavratura:
Entende que a própria Lei 8212/91, em seu artigo 33, §7° de modo expresso,
distingue a Notificação da Autuação, não há como se aplicar no caso em tela,
qualquer tipo de hermenêutica que possa validar esta precária constituição de
crédito, por intermédio deste instrumento de Auto de Infração, sob pena de se
prestigiar a irregularidade, em face da "atividade administrativa plenamente
vinculada" de arrecadação.
Isto porque, quando se trata de exigência de pagamento de tributo (obrigação
principal) o crédito deverá ser constituído por meio de Notificação de
Lançamento.
Da aferição indireta:
Diz que o fiscal valeu-se do critério de aferição indireta para mensurar a base
cálculo obtida neste levantamento, sem qualquer menção formal à utilização do
suscitado critério para tanto. Extrai esta conclusão dos itens 2.12 a 2.14 do
RF/AI, os quais cita.
"2.12 - Portanto a luz da legislação vigente, não são fatos geradores de
contribuições previdenciárias os valores pagos a titulo de participação nos lucros
ou resultados da empresa, exclusivamente aos empregados, quando paga ou
creditada de acordo com o previsto na Lei n°10.101/2000, enquanto que o
pagamento de participação dos lucros aos administradores eleitos ('lido
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

empregados) regida pela Lei 6404/76 integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias em qualquer caso, por falta de previsão legal de não incidência.
2.13 — Ademais, é cediço que em matéria tributária a regra é a tributação, sendo
certo que a não incidência deve vir, sempre, expressa em norma. Em razão disso,
os valores pagos aos administradores eleitos (não empregados) que são
vinculados de forma obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS
como contribuintes individuais a titulo de Participação nos Lucros são fatos
geradores de contribuições previdenciárias e, portanto integram o salário de
contribuição desses segurados para todos os fins.
2. 14 — 0 fato de o sujeito passivo não ter declarado em GFIP o total dos valores
pagos aos administradores eleitos, inscritos na Previdência Social como
contribuintes individuais, configura infração legislação vigente, razão pela qual
foi emitido o Auto de Infração debcad n° 37.176.112-3 — CFL 68, pelo
descumprimento de obrigação acessória", Assim, entende que quando reconhece
que a contabilidade do contribuinte não corresponde a real remuneração dos
segurados (artigo 591, I da IN 03/2005) em decorrência do entendimento do
autuado de que sobre verba do PLR não ocorre a incidência de contribuição
social, e apura a base de cálculo, tendo em vista a não declaração em GFIP não
pode a fiscalização se valer de outro instituto que não seja o da aferição indireta.
Todavia em virtude de não constar qualquer referência ao disposto no artigo 33,
§§3° a da Lei 8212/91 no presente AI, tal fato gerou dúvida ao contribuinte, o que
não se pode admitir, pois incompatível com a necessária certeza que seve se
revestir todo e qualquer lançamento fiscal a fim de facilitar o exercício regular
do direito.
Da Precária Fundamentação Legal Correspondente:
No caso do presente AI, como não há nenhuma menção no Relatório Fiscal —
RF, ou dos Fundamentos Legais do Débito — FLD a respeito da utilização da
aferição indireta, deve ao menos ser lavrado um Relatório Fiscal Complementar
que consigne a debatida fundamentação legal, sob pena de ser reconhecida a
nulidade deste AI.
Da não integração da verba ao salário de contribuição:
Diz que da singela análise da autuação, em todo o período fiscalizado houve UM
ÚNICO PAGAMENTO de verba ora combatida, na competência 03/2004, o que
demonstra de forma cabal, a excepcionalidade e eventualidade das verbas em
comento.
Tais pagamentos ocorridos aos diretores não restaram caracterizados pela
habitualidade, enquadrando-se, melhor, no conceito de ganhos eventuais previsto
nos dispositivos legais anteriores como não integrantes dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias e, portanto, livres da incidência das referidas
exações. Tal rubrica em questão, paga excepcionalmente como retribuição pela
excelência dos serviços prestados pelos Diretores e, deve ser expressamente
excluído dos de contribuição, nos termo do item 7, da alínea "e" do artigo 28 da
Lei 8212/91, qual sei, e descrita em sua defesa.
Assim resta incontroverso que não há previsão legal para a incidência de
contribuição previdenciária sobre o valor pago pela empresa, a titulo de ganho
eventual aos seus diretores não empregados.
DO MÉRITO: Do abono anual
Alega que o direito previdenciário, no tocante as parcelas que integram o salário
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

de contribuição, já tradicionalmente evita onerar utilidades que pelo acréscimo
de custo, podem vir a ser subtraídas do trabalhador, assim é nesse sentido a
previsão do artigo 28, §90 da Lei 8212/91, especialmente no tocante à
importâncias recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; além das contribuições pagas pela pessoa jurídica,
relativas a programa de previdência complementar, natureza semelhante a renda
mensal em questão.
Segundo ele, essa diretriz vinha prevista na própria convenção coletiva, que frisa
ser vinculante entre o empregado e o empregador nos moldes em que foi
entabulada. Ainda, segundo seu entendimento quanto se trata de parcelas que a
toda evidência não constituem remuneração pelo trabalho, porque adimplidas
pelo ex-empregador ainda que este não tenha auferido qualquer contraprestação,
não há que se cogitar da incidência fiscal.
Assim, verifica que houve desídia da administração ao considerar a referida
verba como salário, e portanto passível de contribuições.
Da ausência de natureza salarial do vale-transporte:
Diz em resumo que o vale transporte foi instituído pela Lei 7.418/85, e
regulamentado pelo Decreto 95.247/87, e está expressamente excluído, formal e
expressamente da definição jurídica de salário conforme artigo 458, §2°, III da
CLT.
Está ainda, em plena harmonia com o preceito celetário, a Lei 8212/91, artigo
28, §9°, alínea f, quando diz que não integra o salário de contribuição para fins
previdenciários.
Confirma que efetua o pagamento em dinheiro relativo ao transporte de seus
segurados , o que o faz com respaldo nas Convenções Coletivas firmadas entre o
Sindicato das Empresas, qual cita expressamente.
Afirma, que a convenção coletiva de trabalho é fonte do Direito do Trabalho
pátrio, posto que se acha revestida de caráter normativo, para tanto cita trecho
doutrinário do jurista Valentin Carrion, bem como acórdão proferido em Recurso
Extraordinário pelo Plenário da Suprema Corte, Ministro relator Antonio Neder,
neste sentido. Da participação do empregado no custeio do vale-transporte:
Informa que, não se pode falar de nenhum modo em graciosidade do empregador
no intento de atribuir caráter salarial ao beneficio, pois que houve a participação
do empregado no custeio do vale transporte mediante o desconto de 4%,
conforme estabelece o artigo 4° da Lei 7.418/85, confirmando o seu caráter
indenizat6rio não gerador da incidência tributária em questão; o que se verifica
das Folhas de Pagamento, bem como do relatório fiscal.
Frisa que não é o pagamento do vale transporte em dinheiro que o caracteriza
como verba salarial, mas sim a falta do desconto do percentual previsto em Lei
de 4%, que no caso, a própria fiscalização constatou que foi procedido.
Cita doutrina de Amauri Mascaro do Nascimento.
Sustenta, assim que o custeio do vale-transporte dos empregados da Autora
através do desconto legal, sedimenta a questão acerca da sua natureza não
salarial, independentemente do seu pagamento em dinheiro, restando
inadmissível a cobrança da contribuição social incidente sobre tais verbas sob
pena de violação de todo ordenamento jurídico.
Cita alguns julgados de Corte Superiores, neste sentido.
Cita ainda, a hipótese permissiva no seu parágrafo único do artigo 5°, quanto ao
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

pagamento em dinheiro com a ocorrência da situação expressamente atestada na
respectiva convenção coletiva de trabalho (dificuldade na aquisição do vale
transporte).
DO PEDIDO:
Ante o exposto, a impugnante aguarda o processamento da presente defesa
administrativa, com o acolhimento de suas arguições; bem como pela
determinação de sua nulidade; tanto por falta de atendimento aos rigores formais
quanto materiais, sem ressalva da nítida falta de certeza e de liquidez neste AI,
encerrando-se desde logo, a controvérsia instaurada nestes autos.
Espera o acolhimento de todos os termos da presente defesa, com o afastamento,
in totum, do presente AI, do universo obrigacional do contribuinte ora
defendente.
É o relatório.

A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação por unanimidade, em
decisão proferida em 04 de maio de 2010, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições sociais devidas à Previdência
Social, bem como das contribuições para o custeio de Terceiros, incidentes sobre
a remuneração dos seus empregados.
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO A CONSTITUIÇÃO
DE CRÉDITO EM PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Sendo constatado o descumprimento de obrigação principal em ação fiscal na
empresa, cabe a lavratura de Auto de Infração (AI) contra ela, que é o documento
constitutivo de crédito, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) e apurado mediante procedimento de fiscalização.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AFERIÇÃO INDIRETA.
A utilização das fontes previstas nas folhas de pagamento (incisos I e II, do art. 32
da Lei n.° 8212/91, c/c os incisos I, e II do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3048/99), não caracteriza a
aferição indireta do salário -de-contribuição.
CONCESSÃO DE ABONO. FATO GERADOR.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados, a titulo de
abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a
base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO.
São devidas as contribuições previdenciárias e sociais do empregador incidentes
sobre os valores pagos aos empregados a titulo de vale-transporte, em desacordo
com a Lei n.° 7.418/85 e o Decreto n.° 95.247/87, nos termos do artigo 28, §9 °,
alínea "f da Lei n.° 8.212/91.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO.
As Convenções Coletivas de Trabalho, mesmo que expressamente desvinculem os
abonos concedidos do salário, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à
Fazenda Pública para o não pagamento de contribuição previdenciária.
LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
-
A
declaração
de
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade
destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se em resumo os fundamentos da sua decisão final:
- Com base nos artigos 9°, 10 e 11 do Decreto n.° 70.235/72, o auto de infração
(AI) é instrumento hábil à constituição de crédito pelos Auditores-Fiscais, quando constatada
falta de recolhimento de contribuições.
- As contribuições devidas foram apuradas com base em remunerações (não
declaradas em GFIP), constantes de suas folhas de pagamento e registros contábeis, não havendo
que se falar em utilização de aferição indireta.
- O abono tem natureza salarial, pois corresponde a uma verba que visa aumentar
os valores percebidos pelo empregado. Ademais, o pagamento de abono único não tira a sua
natureza salarial, vez que faz parte da remuneração do trabalhador. As quantias recebidas a título
de abonos somente não sofreriam a incidência de contribuições, no caso de existência de lei
desvinculando-os expressamente do salário para todos os fins e efeitos, o que de fato não ocorreu
no presente caso.
- Por disposição legal, é necessária a aquisição dos vales-transporte por parte do
empregador para a concessão do benefício, da qual se infere a inadmissibilidade do pagamento
do beneficio em pecúnia.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
afirma ser o auto de infração nulo por aferição indireta, além de reafirmar que o abono único e o
vale transporte pago em pecúnia não integra o salário de contribuição e não deve sofrer a
incidência das contribuições previdenciárias.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O contribuinte foi intimado 18/06/2010 e protocolou seu recurso em 16/07/2010,
sendo, portanto, tempestivo. Ademais, o recurso atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

PRELIMINAR DE NULIDADE
Conforme disposto na decisão proferida pela DRJ, os artigos 9°, 10 e 11 do
Decreto n.° 70.235/72 aduzem que o auto de infração (AI) é instrumento hábil à constituição de
crédito pelos Auditores-Fiscais, quando constatada falta de recolhimento de contribuições.
Ademais, as contribuições devidas foram apuradas com base em remunerações
(não declaradas em GFIP), constantes de suas folhas de pagamento e registros contábeis, não
havendo que se falar em utilização de aferição indireta.
Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade.

MÉRITO
A Recorrente alega que pagamento do Abono Único, como o próprio nome diz
ocorre somente uma única vez, o que revela a eventualidade da verba, além de não ter qualquer
vinculação com o salário, valendo destacar que o benefício tem valor fixo para todos os
empregados. Ademais, não representa contraprestação por serviços prestados pela possibilidade
de os empregados afastados receberem a importância, conforme Convenção Coletiva de
Trabalho, abaixo transcrita:

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

Sobre o tema, importante mencionar que o artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991
dispõe o seguinte:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
(destaquei)
O parágrafo do 9o do artigo acima transcrito elenca verbas que não integram o
salário de contribuição:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...) e) as importâncias:
(...) 7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;” (destaquei)
Neste sentido, vale dispor que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
no 565160/SC, que teve repercussão geral reconhecida visando esclarecer o alcance da expressão
“folha de salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, para fins de
incidência de contribuições previdenciárias (Tema 20), manifestou-se no sentido de que:
“(...) antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no
artigo 201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário
para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria
ligado apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer
cláusula que assim o restrinja. Encerra alusão à contribuição previdenciária.
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

Constituição Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido
disciplinava, antes da Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos
empregadores a partir da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados,
quanto ao alcance, pelo citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto,
remeteu-se à remuneração percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas
diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-se, apenas, a
habitualidade.”
O art. 201, § 11 da Constituição Federal, dispõe o seguinte:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma
da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados
ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)” (destaquei)
Assim, é possível extrair da decisão proferida no RE no 565160/SC que a
habitualidade é requisito para a incidência das contribuições previdenciárias sobre os ganhos
habituais.
No presente caso, a Convenção Coletiva de Trabalho que embasou os pagamentos
questionados tem periodicidade anual. Dessa forma, o documento deixa claro que o pagamento
dos abonos aqui questionados foi efetivado uma única vez no ano. Assim, entendo não haver
“habitualidade” de tais pagamentos que, foram, de fato, eventuais.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento foi eventual, não revestido,
portanto, do requisito da habitualidade, não há incidência das contribuições previdenciárias.
Além disso, importante mencionar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
reconhecendo que “o STJ consagra, de modo pacífico, o entendimento no sentido de que o
abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária” (PARECER
PGFN/CRJ/no 2114 /2011) (destaquei), editou o ATO DECLARATÓRIO PGFN no 16, de 20 de
dezembro de 2011, no qual “declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Esse entendimento, nos termos do que disposto no art. 99 do RICARF, é de
observância obrigatória pelos membros das turmas de julgamento que integram este Conselho.
Dessa forma, entendo que não incide a contribuição previdenciária sobre o abono
único pago pela Recorrente aos seus empregados.
Por fim, com relação à incidência ou não de contribuições sociais previdências
sobre os valores pagos em pecúnia pela Recorrente aos seus empregados, a título de vale-
transporte, o Superior Tribunal Federal, com repercussão geral, decidiu no julgamento do RE no
478410 que as parcelas indenizatórias, como é o caso do vale-transporte, não estão dentro do
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias, por não serem estes valores
rendimentos pela contraprestação do trabalho. Leia-se a ementa abaixo:
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO
LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO.
ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO
TOTALIDADE NORMATIVA.”
1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-
transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.
2.A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu
caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.
3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano
das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor,
enquanto instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua
entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda
enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano
jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de
direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial.
4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da
circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado.
5.A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que
respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso
forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua
instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do
poder emissor sua conversão em outro valor.
6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a
título de vale-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se
dá provimento.
(RE478410, Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010,
DJe086 DIVULG 13052010 PUBLIC 14052010 EMENT VOL 0240104
PP00822RDECTRABv.17, n.192,2010, p.145166).
No mesmo sentido e tendo como base o fato de a matéria estar pacífica no STF,
este Conselho sumulou a matéria, afirmando que as parcelas pagas aos empregados a título de
auxílio transporte não integram o salário de contribuição e, portanto, não estão sujeitas a
incidência de contribuição previdenciária. Veja a Súmula CARF no 89:
“Súmula CARF no 89 A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão
no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão
no 2301- 01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

Acórdão no 2301- 002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de
07/02/2012”
Por todo o exposto, entendo que a Recorrente não está sujeita ao pagamento das
contribuições sociais previdenciárias sobre valores de vale-transporte pagos em pecúnia aos seus
empregados.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, somente em relação ao abono
único, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa do nobre redator, como passaremos
a demonstrar.
O abono foi pago, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, abaixo transcrita:

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

Observa-se que o pagamento do abono foi concedido em vários anos.
Nesse momento cabe mencionar o Ato Declaratório PFN no 16/2011, in verbis:
ATO DECLARATÓRIO N° 16, DE 20/12 /2011
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN
PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00037 EM 22 /12 /2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 09/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP (DJe
29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe
18/5/2009).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Para não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono único é
necessário que atenda aos requisitos de estar previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, seja
desvinculado do salário e pago sem habitualidade.
No presente caso, a Convenção Coletiva de Trabalho que embasou os pagamentos
questionados têm periodicidade anual. Dessa forma, os documentos deixam claro que o
pagamento dos abonos aqui questionados foram concedidos em vários anos, o que demonstra a
sua habitualidade.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento não foi eventual, há sim a
incidência das contribuições previdenciárias.
Sendo assim, entendo que são devidas as contribuições sobre o abono único pago
pela Recorrente aos seus empregados.
CONCLUSÃO
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-007.013 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000917/2009-16

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e dar-lhe provimento
parcial para afastar a incidência da contribuição sobre as parcelas referentes ao vale transporte
pago em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 395
DF CARF MF
Original